Tribunal: STF
Processo: ARE 1462617
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS E PECUARISTAS SOLDADO DA BORRACHA. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. AMICUS CURIAE INDEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



Recurso extraordinário com agravo interposto por Associação dos Produtores Rurais e Pecuaristas Soldado da Borracha



    1. Agravo nos autos principais, interposto por Associação dos Produtores Rurais e Pecuaristas Soldado da Borracha, com base nas als. a, b, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia, que não conheceu do Agravo Interno n. 0800922-58.2019.8.22.0000, nestes termos:



    “Embargos de declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Decisão que indefere pedido de ingresso nos autos. Irrecorribilidade. Agravo interno não conhecido. Lei Complementar Estadual 999/2018. Extingue 11 Unidades de Conservação. Direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado. Direito fundamental de terceira geração. Dignidade da pessoa humana em sua dimensão ecológica. Estado Socioambiental. Princípios da força normativa e da máxima efetividade da Constituição. Omissão ou contradição. Inexistente. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recurso não provido. 1. É irrecorrível a decisão que indefere pedido de ingresso de terceiro na ação. 2. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, jamais para rediscussão da matéria já apreciada. 3. Na hipótese de legislação que dispõe sobre regras ambientais, a interpretação a ser observada é a de se assegurar a conformação de Estado Socioambiental dada pela CF, com comprometimento de todos, resolvendo-se os conflitos com prevalência da norma que melhor defenda o direito fundamental tutelado (Princípios da Força Normativa e da Máxima Efetividade da Constituição). 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelos litigantes, desde que aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente fundamentação (AgInt nos EDcl no REsp 1404456/RS). 5. Na hipótese, o inconformismo da embargante, que revela tentativa de rediscutir o acórdão, não se amolda à finalidade dos aclaratórios. 6. Recurso não provido” (fls. 8-9, e-doc. 43).



    2. No recurso extraordinário, Associação dos Produtores Rurais e Pecuaristas Soldado da Borracha alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumenta que “o acórdão recorrido viola o devido processo legal, com destaque para o artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, na medida em que, ao negar o direito da Recorrente em participar do processo, acaba, por via de consequência, impedir que o Poder Judiciário aprecie a questão lesiva que está a sofrer; reconhecer e chancelar a privação dos bens pertencentes aos interessados com inobservância ao devido processo legal e, por fim, nega o direito ao contraditório e ampla defesa, já que a Recorrente sequer teve suas petições admitidas pelo Poder Judiciário Rondoniense” (fl. 7, e-doc. 51).



    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para, reconhecendo as violações à Constituição Federal e ao entendimento consolidado do Pretório Excelso, reformar o acórdão recorrido para, além de admitir o recurso de agravo interno, seja deferido o pedido de ingresso da recorrente como terceira interessada ou na condição de amicus curiae” (fl. 23, e-doc. 51).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela falta de legitimidade para interpor recurso extraordinário, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 3-5, e-doc. 61).



    4. No agravo, a agravante assevera que “consta na Decisão agravada o entendimento de que a Agravante não possui legitimidade para recorrer em razão de não ter sido admitida como amicus curiae e que, ainda que tivesse sido admitida, não poderia interpor Recurso Extraordinário. Ocorre, porém, que este fundamento é equivocado, pois o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI N. 3396-AGR/DF, analisando o assunto à luz do artigo 7º, §2º, da Lei Federal n. 9.868/99 (em um processo de controle abstrato de constitucionalidade, portanto), admitiu o uso de recurso (agravo interno) contra decisão que inadmitiu o ingresso de amicus curiae” (fl. 8, e-doc. 69).



    Acrescenta “que o Recurso Extraordinário combate violação a dispositivo constitucional (além da lei federal n. 9.868/99, que disciplina o processo e julgamento de ADI e ADC no âmbito do STF). Constata-se, assim, que a Recorrente apresentou argumentos e teses jurídicas demonstrando em que consistiram as violações a dispositivos constitucionais, bem como que a Decisão agravada diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, autorizando o processamento do Recurso para analisar os fundamentos e pedidos” (fl. 12, e-doc. 69).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



Recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia



    5. Recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia, com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado do Tribunal de Justiça de Rondônia, que julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça de Rondônia, nos termos da seguinte ementa:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Direito Constitucional e Ambiental. Desafetação de Unidades de Conservação no Bioma Amazônico. Lei Complementar Estadual que dispõe sobre a extinção de 11 Unidades de Conservação Ambiental (LC n. 999/2018). Direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado. Direito fundamental de terceira geração (ou de novíssima dimensão). Dignidade da pessoa humana em sua dimensão ecológica. Princípio da ubiquidade. Dever bifronte do Poder Público e da coletividade – proteger e recuperar o meio ambiente. Vinculação dos poderes públicos (Estado- Legislador,Estado-Administrador/Executivo e Estado-Juiz) à proteção ecológica e à função de ‘guardião’ do direito fundamental ao meio ambiente. Pacto Federativo Ecológico. Estado Socioambiental. Princípio da máxima efetividade. Grave afronta aos princípios da prevenção e precaução. Exigência de estudos técnicos e consulta livre, prévia e informada das populações tradicionais direta e indiretamente afetadas. Ausência. Valor das indenizações de supostas posses e propriedades. Único motivo para não implantação da Estação Ecológica Soldado da Borracha. Existência de especulação e pressão no sentido de converter florestas para uso agropecuário. Local com espécies ameaçadas de extinção e necessidade de ações para combate de exploração ilegal. Garantia de não comprometer a integridade dos atributos que justificaram a criação das unidades. Unidades essenciais ao patrimônio nacional que se constitui o bioma amazônico. Princípio da vedação do retrocesso ambiental. Zoneamento ambiental. Direito à propriedade que não é absoluto. Determinações do Tribunal de Contas. Órgão auxiliar do Poder Legislativo. Força vinculante. Inconstitucionalidade formal e material. Ação julgada procedente” (fls. 78-79, e-doc. 30).



    6. No recurso extraordinário, a Assembleia Legislativa de Rondônia alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37 e o caput e os incs. I, II, III, IV e VI do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição da República. 



    Argumenta que “o Acórdão recorrido, além da Constituição Estadual, fere diretamente a Constituição Federal, em especial os arts. 2º (separação de poderes), 24, VI (competência concorrente do estados para legislar sobre direito ambiental), 59 e seguintes (regras de processo legislativo) e 225, § 1º, III (exigência de apenas lei especifica para alteração de espaços territoriais protegidos), sendo todas normas de reprodução obrigatória” (sic, fl. 11, e-doc. 54).



    Alega que “o Poder Legislativo, por ser o representante da população, nas mais diversas regiões do Estado, deve se manifestar acerca da criação, alteração ou extinção de qualquer unidade de conservação, visando especialmente garantir direitos individuais da população afetada ou, mesmo, para ratificar a proteção especial dada a determinado espaço ambiental. Nesse sentido, ao contrário do pensamento majoritário do Egrégio Tribunal de Justiça, a Constituição Federal não desautoriza, nem proíbe, que os Estados, utilizando-se de sua competência legislativa concorrente em matéria ambiental altere, ou até mesmo extinga unidades de conservação” (fls. 22-23, e-doc. 54).



    Pede “1) Seja o presente recurso admitido no juízo ‘a quo’ para ser remetido ao Juízo ‘ad quem’ o Supremo Tribunal Federal, para que por este Tribunal haja o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente a decisão recorrida para declarar a constitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 999, de 15 de outubro de 2018, garantindo-se a preservação da separação de poderes; bem como a competência legislativa concorrente conferida pela Constituição Federal 2) Subsidiariamente, que seja declarada a constitucionalidade, ao menos do art. 1º caput da Lei Complementar Estadual nº 999, de 15 de outubro de 2018” (fl. 7, e-doc. 66).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente. 



Recurso extraordinário com agravo interposto por Associação dos Produtores Rurais e Pecuaristas Soldado da Borracha 



    8. Inviável o exame da pretensão de Associação dos Produtores Rurais e Pecuaristas Soldado da Borracha, terceira interessada em processo de controle abstrato de constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “colaboradores admitidos em processos objetivos e causas com repercussão geral na condição de amicus curiae não detêm legitimidade para recorrer de decisões de mérito, ainda que tenham participado do julgamento mediante a oferta de elementos de informação” (ADPF n. 77-MC-ED-segundos, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 8.5.2015).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem não conheceu do agravo interno interposto pela Associação agravante, por ser incabível recurso contra a decisão pela qual inadmitido o ingresso de amicus curiae, nestes termos:



    “A Associação dos Produtores Rurais e Pecuaristas Soldado da Borracha interpôs recurso de Agravo Interno, contra decisão que indeferiu seu ingresso na ADI (ID. 13773459). Em síntese, destaca que, na sessão plenária do dia 06/09/2021, o relator indeferiu seu ingresso, o que foi realizado com fundamento no art. 7º da Lei n. 9.868/99. (...)



    Com relação ao recurso de agravo interno, tenho que não merece sequer ser conhecido, eis que a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de ingresso na ADI.



    De plano, ressalta-se que o Regimento Interno do TJRO (art. 345) remete o rito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, no que couber, à legislação específica aplicável ao Supremo Tribunal Federal, a qual é disciplinada pela Lei n. 9.868/2009.



    Conforme destacado pelo próprio agravante, a Lei 9.868/99 (que dispõe sobre o processo e julgamento da ADI e ADC) prevê: ‘Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. [...] § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.’



    No mesmo sentido, dispõe o Código de Processo Civil: ‘Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.’



    Não obstante as razões de admissibilidade do recurso apontadas pelo agravante, a decisão que indefere o ingresso de terceiro nos autos de ADI é irrecorrível. (...)



    Dessa forma, é irrecorrível a decisão que indefere o ingresso de terceiro na em ADI, razão pela qual não é caso de conhecer do recurso” (fls. 2-3, e-doc. 43).



    A ilegitimidade do amicus curiae para interpor recursos já foi apreciada por este Supremo Tribunal nos seguintes julgados, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. RECURSO REPETITIVO JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AMICI CURIAE: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.195.841-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE INGRESSO NOS AUTOS NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. 1. A jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido da irrecorribilidade da decisão que indefere o pedido de ingresso na condição de amicus curiae. 2. Agravo interno não conhecido” (RE n. 1.442.961 AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Insurgência oposta pelo amicus curiae admitido nos autos. Inadmissibilidade. Posição processual que não lhe permite interpor recursos contra as decisões proferidas no respectivo processo. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o amicus curiae, conquanto regularmente admitido nos autos, carece de legitimidade para a interposição de recursos nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 857.753-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.5.2017).



    10. O Supremo Tribunal Federal assentou ser inviável a interposição de recursos por terceiro interessado nos processos de controle abstrato de constitucionalidade e nos processos afetados à sistemática da repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Terceiro interessado. Ausência de legitimidade recursal. 1. A intervenção admitida pelo art. 1.038, I, do CPC/2015 somente alcança atos como o oferecimento de memoriais e a realização de sustentações orais. 2. A articulação de interesse de cunho meramente econômico – e não jurídico – não confere à parte embargante legitimidade recursal. 3. Embargos de declaração dos quais não se conhece” (RE n. 754.917- ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO. INDEFERIMENTO DO INGRESSO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO NÃO CONHECIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 848.826-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. RECURSO REPETITIVO JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AMICI CURIAE: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA  PROVIMENTO” (RE n. 1.195.838-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 12.2.2020).



    Ao não conhecer do agravo interno interposto contra decisão de indeferimento do ingresso da agravante como amicus curiae em processo objetivo de controle de constitucionalidade, o Tribunal de origem observou a legislação de regência e a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    11. Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não ocorre, melhor sorte não assistiria à agravante.



    12. Improcedem os argumentos da agravante sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



Recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia



    13. Razão jurídica não assiste à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia.



    14. O acórdão dos embargos de declaração foi publicado em 11.2.2022. Em relação à contagem do prazo processual civil, para fins de tempestividade recursal, houve início do prazo processual em 14.2.2022 (fl. 1, e-doc. 45). O recurso extraordinário foi interposto em 14.3.2022 (e-doc. 54), após o prazo recursal.



    É intempestivo o recurso, tendo este Supremo Tribunal assentado não se aplicar a prerrogativa do art. 183 do Código de Processo Civil em processos de controle abstrato de constitucionalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO: INAPLICABILIDADE. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.339.731-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. A prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos de controle abstrato de constitucionalidade. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.384.284-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AGRAVO INTEMPESTIVO. PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMATIVO ESTADUAL. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I – O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis (art. 1.003, § 5º, combinado com o art. 219, caput, do CPC/2015). II – É simples a contagem do prazo recursal para recorrer em processo de controle abstrato proposto contra normativo estadual, não se aplicando o prazo em dobro. Precedentes. III – Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 1.312.976-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE EM RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. É intempestivo o presente agravo regimental, tendo em vista que o prazo em dobro para recorrer e a prerrogativa de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, independentemente, de sua interposição ter ocorrido antes ou depois da vigência do atual CPC, conforme consolidada jurisprudência desta Corte reafirmada no julgamento do AI 830.727-AgR, Redatora para o acórdão Min. Cármen Lúcia. 2. Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 1.158.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).  



    “Processo Constitucional. Agravo Regimental em Ação direta de inconstitucionalidade. Desprovimento. 1. As prerrogativas processuais dos entes públicos, tal como prazo recursal em dobro e intimação pessoal, não se aplicam aos processos em sede de controle abstrato. 2. Agravo regimental não provido” (ADI n. 5.814-MC- AgR-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.8.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. INAPLICABILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. ‘Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, não se aplica, aos processos de fiscalização abstrata de constitucionalidade, a regra processual que dispõe sobre o prazo em dobro para a Fazenda Pública’ (ADI 291-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 09.11.2018). 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 837.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).



    Confira-se trecho do voto por mim proferido no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 827.810:



    “Desde o julgamento da Reclamação n. 383/SP, Relator o Ministro Moreira Alves, este Supremo Tribunal assentou ser cabível a interposição de recurso extraordinário em processos de controle normativo abstrato de leis e atos normativos municipais e estaduais propostos nos Tribunais de Justiça, nos termos do art. 125, § 2º, da Constituição da República (...)



    Ao confirmar os fundamentos desse julgado, este Supremo Tribunal assentou que ‘as normas gerais disciplinadoras dos feitos de índole subjetiva, de ordinário, não se aplicam às ações diretas de inconstitucionalidade, que têm natureza de processo objetivo’ (ADI 1.797-AgR, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Plenário, DJ 23.2.2001).



    (...) Este entendimento foi reiterado no Recurso Extraordinário n. 650.898/RS, com repercussão geral reconhecida, no qual o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de que ‘Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados’ (Relator para o Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2017).



    (...) O reconhecimento do caráter objetivo do processo de controle normativo abstrato instaurado no Tribunal de Justiça estadual, que na fase recursal extraordinária deriva necessariamente da análise abstrata de normas da própria Constituição da República, levou este Supremo Tribunal a firmar entendimento no sentido de que o privilégio do art. 188 do Código de Processo Civil (atual art. 183 da Lei 13.105/2015) não se aplica ao processo objetivo (...)



    Por fim, anoto ter o Plenário deste Supremo Tribunal, na sessão de 6.2.2019, assentado a inaplicabilidade do prazo em dobro para recurso em processo de controle concentrado de constitucionalidade (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 830.727, DJe 26.6.2019, e Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.814, DJe 7.8.2019)” (DJe 23.5.2019).



    Por ser intempestivo o recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia, nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    15. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia e do recurso extraordinário com agravo interposto pela Associação dos Produtores Rurais e Pecuaristas Soldado da Borracha (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora